Tribunal: CARF
Processo: 10530.004097/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.004097/2008-51
ACÓRDÃO
2301-011.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO CARAÍBA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1994
FALTA DE CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO
NÃO CONHECIDO.
Não há lide a ser apreciada quando a única matéria objeto do lançamento
já foi apreciada na Revisão do Lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, por ausência de lide. Vencido o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro (Relator), que dava
provimento integral ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Flavia Lilian
Selmer Dias.

Sala de Sessões, em 8 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
RODRIGO RIGO PINHEIRO – Relator

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004097/2008-51
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme relatório delineado no Acórdão recorrido, trata-se crédito tributário
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício de 1994, tendo como
objeto o imóvel denominado “Fazenda Caraíba”, cadastrado na RFB sob o no 2.757.820-8, com
área total de 20.362,0 ha, localizado no município de Jaguarari – BA.
Esse lançamento decorreu da Nulidade, por vício formal, da Notificação de
Lançamento eletrônica original (às fls. 162), por decisão da Segunda Câmara do então Terceiro
Conselho de Contribuintes, cujos membros, por maioria de votos, decidiram acolher a preliminar
de nulidade arguída pelo Conselheiro Luiz Antonio Flora, em razão da referida Notificação ter
sido emitida sem assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado a
emití-la e a indicação de seu cargo ou função e do número da matrícula, contrariando as
disposições do art. 11, inciso IV, do Decreto no 70.237/72, conforme precedentes da CSRF e
descrito no voto condutor dessa decisão, materializada no Acórdão no 302-37.210, de 08/12/2005,
decisão essa proferida no processo no 10530.000693/95-59 (às fls. 159/196 do presente processo).
Cientificada da lavratura do auto de infração, a contribuinte apresentou em
Impugnação alegando, em síntese, o seguinte:
 Nulidade no lançamento, em razão da existência de diversos erros de fato e
de direito;
 Erro na quantificação do Valor da Terra Nua, por incompatibilidade entre a
quantia indicada e o valor de mercado do imóvel;
 Desconsideração de causas de redução do Valor da Terra Nua, em razão da
imprestabilidade do imóvel para a exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, bem como das características da região, imprópria
para a atividade rural, e da utilização de parte da área para a exploração de
atividade minerária;
 Aplicação da alíquota máxima (3,90%) por considerar como grau de
utilização da área e a atividade desenvolvida;
 Cumprimento da função social da propriedade, visto que é praticada no local
a atividade de exploração mineral, destacando os benefícios sociais e
econômicos desta;
 Existência de Laudo de Avaliação da EBDA, que ratifica todas equivocadas
premissas da Receita Federal para aplicação da exigência vergastada.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004097/2008-51
3
Em 09 de outubro de 2013, a 1a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos,
rejeitou a preliminar argüida e, no mérito, julgou procedente em parte a impugnação interposta
pela Contribuinte, para rever o VTN mínimo, adotando o VTN/ha do laudo de avaliação
apresentado, de R$ 14,00/ha, resultando em VTN tributado de R$ 198.856,00, para efeito de
cálculo do ITR/1994 devido e demais alterações decorrentes.
Inconformada com a decisão prolatada, a contribuinte interpôs, tempestivamente,
Recurso Voluntário reiterando as mesmas razões de fato e de direito expostas em seu instrumento
impugnatório, com acréscimo dos seguintes pontos (transcrição de excertos):
“15. Note-se que o próprio Acórdão indica a imprestabilidade da área de
propriedade da Recorrente, mas aduz que não formou convencimento sobre o
tema e desconsidera o alegado e comprovado:
‘A requerente pretende que toda a área do imóvel seja considerada
imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, enquadradas na alínea ‘c’, do inciso I, do art. 4o da Lei
8.847/94. Portanto, além das áreas ambientais e das áreas imprestáveis e
ocupadas com benfeitorias declaradas, totalizando 7.168,0ha, já
consideradas para efeito do lançamento contestado, a requerente pretende
que os 13.194,0 hectares restantes também sejam excluídas da área
aproveitável do imóvel, com aplicação da alíquota mínima de 0,40%,
prevista para a dimensão e localização do imóvel (Tabela II).
Ocorre que, quanto a essa pretensão não formei convencimento de que a
hipótese é, realmente, de erro de fato, não acreditando que todas as áreas
da “Fazenda Caraíba” são imprestáveis e de mineração, não servindo para o
desenvolvimento de qualquer atividade rural, seja para produção vegetal ou
mesmo com pecuária, principalmente quando se observa que esse imóvel
possui 20.362,0 hectares, tratando-se, portanto, de um imóvel de grande
dimensão, mesmo para a região de sua localização.
Para comprovação de que toda a área do imóvel seria imprestável para
qualquer atividade agro-pastoril, prestando apenas para exploração
minerária, a requerente instruiu a sua defesa com Laudo Técnico de
Avaliação de fls. 68/73 e anexados de fls. 73/78, elaborado pela Empresa
Baiana de Desenvolvimento Agrícola – EBDA, vinculada à Secretaria da
Agricultura da Bahia, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros
agrônomos Solange Brito da Silva e Airton José de Souza, com ART
devidamente anotada no CREA/BA (...)
16. Com base em tais afirmações, cumpre destacar a desconsideração da cabal
demonstração de que as terras objeto do ITR em debate são totalmente
imprestáveis, de modo que não poderiam nunca ser tributadas à alíquota máxima
de 3,90%.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004097/2008-51
4
17. No caso em tela, o Acórdão guerreado concluiu pela exclusão da área de
6.158ha da área total de 20.362,0ha, apurando a área tributável de 14.204,0ha,
utilizando como fundamento, entre outros, o Laudo de Avaliação da EBDA.
18. Ora, Nobres Conselheiros, como pode o Laudo de Avaliação da EBDA serviço
como fundamente para algumas questões e não para outras”
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos formais de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o.
Como exposto já em sede de Relatório, o Acórdão recorrido acolheu a tese
“eventual” da ora Recorrida, a fim de rever o VTN mínimo, com adoção do VTN/ha do laudo de
avaliação apresentado por aquela, de R$ 14,00/ha, com resultado em VTN tributado deR$
198.856,00, para fins de cálculo do ITR/1994.
O que sobe para julgamento, portanto, é a desconsideração de causas de redução
do Valor da Terra Nua, em razão da imprestabilidade do imóvel para a exploração agrícola,
pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, bem como das características da região, imprópria para a
atividade rural, e da utilização de parte da área para a exploração de atividade minerária, com
base no laudo de avaliação fornecido pela EBDA.
Já em sede de análise recursal, inobstante ao livre convencimento de cada julgador
sobre as razões de fato e de direito, as quais se debruça em cada processo administrativo
tributário, é importante ressaltar que a mesma matéria em apreço já teve resultado favorável ao
contribuinte, com encerramento da discussão, neste mesmo Conselho, mas em sua antiga
denominação – Conselho de Contribuintes.
É o que se depreende do Acórdão 303-31.811, de 27 de janeiro de 2005, nos autos
do processo no 3530.000057/98-11. Ali, restou consignado que “Os laudos elaborados por
engenheiro agrônomo credenciado e pela (Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola — EBDA -
vinculada à Secretaria de Agricultura da Bahia, concluem pela imprestabilidade da terra para a
exploração agrícola, pecuária, aqüícola, granjeira e florestal”.
Observem, nessa linha, a ementa abaixo transcrita:
“ITR/1995.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004097/2008-51
5
Em face do disposto no art.59, §3°, do Decreto 70.235/72, deixa-se de considerar
a preliminar de nulidade.
IMPRESTABILIDADE DA ÁREA RURAL.
Os laudos elaborados por engenheiro agrônomo credenciado e pela (Empresa
Baiana de Desenvolvimento Agrícola — EBDA – vinculada à Secretaria de
Agricultura da Bahia, concluem pela imprestabilidade da terra para a exploração
agrícola, pecuária, aqüícola, granjeira e florestal. Os laudos técnicos apresentados,
com suporte em dados da região e fotografias específicas do imóvel são idôneos
para atestar a impossibilidade de aproveitamento produtivo do imóvel, bem como
para confirmar a utilização da Fazenda Pilar como suporte de infra-estrutura à
atividade de mineração, servindo de residência para os administradores e
empregados na atividade de mineração desenvolvida pelo mesmo proprietário na
Fazenda vizinha, cujo registro e autorização de lavra para o período examinado
foram confirmados pelo DNPM vinculado ao Ministério das Minas e Energia. A
notificação de lançamento que aponta 0% de utilização é improcedente.
Recurso Voluntário Provido”.
Não fosse tal resultado relevante e importante, em termos dos princípios segurança
jurídica e da confiança legítima, vigentes entre Administrado e Administração Pública, é fato que –
efetivamente – a situação fática e de direito são similares.
Efetivamente, os laudos técnicos apresentados, com suporte em dados da região e
fotografias específicas do imóvel são idôneos para atestar a impossibilidade de aproveitamento
produtivo do imóvel, bem como para confirmar a utilização da Fazenda Caraíba como suporte de
infraestrutura à atividade de mineração.
Basta nos atentarmos ao excerto do laudo de avaliação da EBDA, logo abaixo
transcrito, cujo conteúdo atesta, exatamente, a veracidade dessa informação:
“A Área em aberto tem aproximadamente 11.162,0ha, inclui area de preservação
permanente, 100,0ha de terra cedidas a PRODAEP (Projeto de Diversificação da
Atividade Econômica do Distrito de Pilar) sob forma de comodato, estação
Experimental de caraiba, uma Area de 1.000,0ha em comodato por 20 anos
cedida a EBDA - Empresa Baiana de Desenvolvimento Agricola para
desenvolvimento de Pesquisa .
A cobertura vegetal básica no imóvel é a caatinga com espécies arbóreas
dominante como: favela, cascudo, pereira, amorosa, baraúna, pau de rato, rama
de bezerro, calumbi, umbuzeiro, umburana, etc, e outros como: macambira, ico,
cansanção, xique-xique, mucunâ, cagatinga, espinho d'anta, caruá, marmelada etc
A capacidade de utilização da area para desenvolvimento da exploração aquícola,
granjeira, pecuária, agrícola, florestal é muito precária pela baixa fertilidade do
solo , forte limitação hidrica, profundidade e acidez do solo e afloramentos
rochosos.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004097/2008-51
6
Quanto a limitação hídrica e necessário frisar que nessa região o Programa
'CABRA FORTE' instituído pelo Governo do Estado fez locação e perfurou de 10
poços artesianos com profundidade de 100 metros e infelizmente 08 foram "Poço
Seco" e apenas 02 produziu baixíssima vazão com qualidade de Agua imprópria
para o consumo humano e animal”.
O laudo de avaliação apresentado provém da EBDA – empresa vinculada à
Secretaria de Agricultura do Governo do Estado da Bahia, que se dedica, precipuamente, a
pesquisas e à implementação de políticas de desenvolvimento das regiões menos favorecidas.
Trata-se de documento oriundo, portanto, da Administração Pública, de lavra de seus servidores e
que – portanto, merece fé pública.
Com a devida vênia da decisão recorrida, o contraponto para sua não aceitação
(apesar da contradição de aceitá-lo para o argumento secundário de defesa), não foi devidamente
fundamento pelo Órgão recorrido, no livre convencimento deste Julgador. Observe que a decisão
parece se fundar em um “achismo” dos r. julgadores:
“(...) não formei convencimento de que a hipótese é, realmente, de erro de fato,
não acreditando que todas as áreas da “Fazenda Caraíba” são imprestáveis e de
mineração, não servindo para o desenvolvimento de qualquer atividade rural, seja
para produção vegetal ou mesmo com pecuária, principalmente quando se
observa que esse imóvel possui 20.362,0 hectares, tratando-se, portanto, de um
imóvel de grande dimensão, mesmo para a região de sua localização”.
Com todo respeito aos julgadores da DRJ, parece-me que o laudo de avaliação
apresentado pela Recorrente, e emitido pela EBDA, aliado à decisão mencionada do antigo
Conselho de Contribuintes, caminham melhor à resolução da questão de uma maneira técnica,
legal – além de empírica (real amostragem).

Conclusão
Bem por isso, voto para conhecer do Recurso Voluntário interposto para, no mérito,
dar-lhe provimento, com o cancelamento integral do presente crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Redatora Designada.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004097/2008-51
7
Não obstante as fundamentadas razões do Conselheiro Relator, peço vênia para
manifestar entendimento divergente no que se segue.
A impugnação apresentada requereu:
01) a nulidade do lançamento, por erro de direito caracterizado pelo excesso de
equívocos de aplicação dos critérios jurídicos de apuração do imposto,
especialmente no que diz respeito à apuração do VTN tributável (base de cálculo
do imposto) e do Grau de Utilização da área aproveitável do imóvel, tendo sido
aplicada a alíquota de cálculo de 3,9%, ao invés a de 0,40%, prevista na Tabela II
da Lei 8.847/94;
02) caso seja rejeitada a NULIDADE precedente, que se dê provimento total à
impugnação, pela improcedência do lançamento tributário, pelo enquadramento
da área total do imóvel no conceito da alínea “c”, do inciso I, do art. 4o da Lei
8.847/94, por ser imprestável para a exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquicola ou florestal, e
03) não acatado o pedido antecedente, que se dê provimento parcial à
impugnação, que em face da constatação do maior Grau de Utilização da terra, a
que se refere o inciso II, § 1o, do art. 5o da Lei 8.847/94, aplicando-se a alíquota
de 0,40% sobre a base de cálculo formada pelo valor venal do imóvel (VTN)
estimado pelo Laudo Técnico da EBDA.
A primeira decisão de piso considerou o laudo válido para o recálculo do valor do
VTN:
Assim, nos termos do § 4o do art. 3o, da Lei 8.847/94, entendo que cabe rever o
VTN mínimo, para tributar a “Fazenda Caraíba” com base no VTN/ha de R$ 14,00,
dando resultado a um VTI/VTN de R$ 285.068,00 e a um VTN tributado de R$
198.856,00 (14.204,0 ha x R$ 14,00), base de cálculo do imposto devido
(ITR/1994) e demais alterações decorrentes.
Mas não aceitou a solicitação de anular o lançamento ou reduzir a alíquota de 3,9%
aplicada ao lançamento para 0,40% solicitada:
Assim, não há como considerar que todo o imóvel seja constituído de áreas
imprestáveis e destinadas à exploração mineraria, inexistindo qualquer área, por
menor que seja a sua dimensão, que pudesse ser aproveitada para a produção
vegetal
ou
mesmo
para
a
criação
de
animais de
grande porte
(gado/eqüídeos/muares) e/ou de médio porte (caprinos/ovinos). Enfim, a
negativa em relação à retificação pretendida prende¬se ao fato de não haver a
contribuinte conseguido provar, nos termos da exigência legal, o erro em que
pudesse se fundar, para efeito de revisão do Grau de Utilização do imóvel e,
conseqüentemente, da respectiva alíquota de cálculo aplicada no lançamento.
O recurso apresentado trata da solicitação não atendida quanto a retificação da
DITR para declarar toda a área imprestável.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004097/2008-51
8
Antes de analisar os argumentos trazidos é necessário fazer um recorte do tema do
lançamento: A notificação de lançamento, relativa ao exercício de 1994, trata de alterar o valor do
VTN declarado de zero para o valor VTN lançado de R$ 1.666.941,79.
Conforme já salientado pela decisão recorrida, não houve alteração nas áreas de
dedução declaradas pelo contribuinte (6.158,0 ha). O lançamento foi sobre a área restante
(14.204,0) e se restringiu ao valor do VTN. Em 2013 foi feita uma revisão do lançamento alterando
o VTN, conforme tabela abaixo:

A fase litigiosa dos processos se instaura quando da apresentação da impugnação,
com os fatos e motivos pelos que discorda do lançamento. Ocorre que há fatos apontados na
impugnação não apresentam qualquer discordância com o lançamento, mas sim um pedido de
retificação da declaração para fins de reduzir o valor do tributo apurado.
O Parecer Cosit no 08, de 2014, trata da diferenciação entre a Revisão de
Lançamento, que prevê a prévia notificação, e foi realizada pela fiscalização (Despacho decisório
no 1682, de 2013), relativamente ao lançamento ocorrido, da retificação de ofício de débito
confessado, que poderia ocorrer se verificado e comprovado a existência de outros erros na
Declaração, que não a apontada no Lançamento. Assim, o caso é de Retificação de Ofício e não
Revisão de Lançamento, que já foi feita.
Ainda nos termos do Parecer, sobre a retificação de ofício, destaco:
6. De início, é devido estabelecer uma diferenciação entre a revisão do
lançamento efetuada pela autoridade administrativa prevista no art. 145 da Lei
no5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e a
retificação de ofício de débito confessado em declaração apresentada pelo
sujeito passivo. A revisão de ofício de lançamento pressupõe que este tenha
sido regularmente notificado, o que não é o caso das declarações em que o
sujeito passivo confessa ser devedor de tributos, como ocorre nas várias
declarações apresentadas ao Fisco, nas quais não há esta notificação por parte de
autoridade competente.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004097/2008-51
9
(...)
41. As declarações entregues para comunicar a existência de crédito tributário,
representando confissão de dívida nos termos do §1odo art. 5odo Decreto-Lei
no2.124, de 13 de junho de 1984, tais como DCTF, DIRPF, DITR e GFIP, podem ser
retificadas espontaneamente pelo sujeito passivo, com espeque no art. 18 da
Medida Provisória no2.189-49, de 23 de agosto de 2001, atendidos os limites
temporais estabelecidos em normas específicas (§ 2odo art. 9oda IN RFB no1.110,
de 24 de dezembro de 2010 – DCTF, art. 5oda IN RFB no958, de 15 de julho de
2009 – DIRPF e DITR; art. 463 da IN RFB no971, de 13 de novembro de 2009 –
GFIP), respeitado o prazo de cinco anos para retificação (conforme Parecer Cosit
no48, de 07 de julho de 1999).
42. Não mais sendo possível retificação por iniciativa do sujeito passivo, esta
poderá ser realizada de ofício pela autoridade administrativa da unidade local de
jurisdição para reduzir os débitos a serem encaminhados ao órgão da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa, haja vista
orientação contida na Portaria Conjunta SRF/PGFN no1, de 1999, antes referida.
Nos termos desta portaria, mesmo após a inscrição do débito em dívida ativa, e
ainda que iniciada a execução fiscal, a retificação de ofício poderá ser efetuada se
comprovado o erro de fato no preenchimento da declaração.
(...)
Conclusão 81. Em face do exposto, conclui-se que:
a) a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses
previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do CTN, quais sejam: quando a lei assim
o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial,
desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes;
b) a retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da
declaração;
(...)
d) compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada
a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
revisões relativas à tributação previdenciária;
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.277 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.004097/2008-51
10
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é
procedimento unilateral da Administração, e não um processo para solução de
litígios;
(..)
(...) (grifei)
Quem tem competência para realizar a retificação de ofício da declaração é tão
somente a autoridade administrativa responsável pelo domicílio tributário do contribuinte. A
DRJ não tem competência para se pronunciar sobre o tema, posto que ele não se refere ao
lançamento.
O julgamento na instância de piso é sempre um juízo de valores entre os motivos
postos pela Fiscalização para o Ato e os motivos postos pelo contribuinte para afastar ou reformar
o Ato. A DRJ, embora inserte na estrutura da Receita Federal, não se confunde com a Autoridade
Administrativa, e não pode substitui-la.
Correto seria não conhecer essa parte da impugnação, por não ter matéria
controvertida. Após a decisão final, terá o contribuinte, até a extinção do débito, o direito de
solicitar a retificação da declaração, que será analisada pela Administração Tributária, sem a
possibilidade de apresentar impugnação ou recurso nos termos do Decreto 70.235, de 1972,
conforme conclui o Parecer citado.
Já resolvido a correção do valor do VTN pela Revisão de ofício, e considerando que
o valor considerado não foi impugnado pelo contribuinte, não há matéria a ser discutida aqui.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso, por ausência de lide.
(documento assinado digitalmente)

Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 358
DF CARF MF
Original